Tribunal: TJDFT
Processo: 0715933-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 424 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido para declarar que o abono de permanência deve compor o cálculo do terço de férias e para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.106,19 (cinco mil, cento e seis reais e dezenove centavos), a título de abono permanência e diferença de terço de férias do período de abril a julho de 2017, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021) desde o vencimento. Sem incidência de juros de mora.
2. Aduziu o recorrente que o abono de permanência é vantagem personalíssima e temporária, devida apenas quando o servidor ainda estiver em atividade e até completar as exigências para aposentadoria compulsória. Concluiu que por ter o abono valor e limites definidos pela norma constitucional, determinar a incidência no terço constitucional de férias representa majorar o valor e o limite da obrigação constitucional. Afirmou que por tratar-se de vantagem com caráter indenizatório, não pode ser incorporada à remuneração ou computada para o cálculo de qualquer outra vantagem pecuniária. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecido que o abono de permanência não compõe a base de cálculo do terço de férias.
3. Em sede de contrarrazões, a requerente/recorrida afirmou ter se limitado o recorrente a refutar o desconto de contribuição previdenciária sobre o terço de férias. Aduziu que o abono de permanência possui natureza remuneratória e de vantagem pecuniária permanente, cabível sua inclusão no cálculo do adicional de férias. Pugnou, ao final, pela manutenção da sentença.
4. De acordo com o entendimento firmado no Tema repetitivo 424 do STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, o abono de permanência possui natureza remuneratória, em razão de conferir ao servidor acréscimo patrimonial, razão pela qual possuem os servidores direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias.
5. Reconhecido o direito ao recebimento do abono de permanência, cabível seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.